Tribunal: STF
Processo: ARE 1509830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c.c. Repetição de indébito - ISS dos exercícios de 2016 e 2017. 1) Alegações de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa afastadas. 2) Serviços de análise das tendências do mercado latino-americano, assessoria e consultoria de informática, jurídica e financeira, dentre outros - Pretendido reconhecimento de não incidência de ISS sobre a exportação de serviços, prevista no art. 2º, I, da LC 116/03 - Exportação de serviços não caracterizada - Não acatamento da conclusão da perícia - Possibilidade - O perito deve se limitar ao exame técnico do objeto da perícia, não cabendo realizar a interpretação jurídica dos fatos - O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no exame do conjunto fático-probatório dos autos - Princípio do livre convencimento motivado do juiz - Documentos acostados aos autos que demonstram que todos os serviços foram prestados no município de São Paulo - A mera remessa dos dados coletados e analisados no caracteriza exportação de serviço - Resultado consistente na realização das pesquisas e análises dos dados obtidos, que são integralmente realizados no território nacional - Inteligência do parágrafo único do art. 2º da LC 116/2003. 3) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios majorados para 11% na primeira faixa (art. 85, §3º, I, do CPC) - Inteligência do § 11º do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; e 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, apesar da tomadora estar localizada na Suíça e estabelecer os parâmetros e metas a serem aplicados às empresas coligadas da América-Latina, o fato é que essas informações vindas do exterior são apenas direcionamentos para a prestação de serviço de assessoria e consultoria em si, porém todo o serviço é desenvolvido inteiramente no núcleo brasileiro, conforme a própria apelante admite.



    Em outras palavras, a apelante presta serviços de auxílio técnico e especializado nas aéreas jurídica; fiscal e aduaneira; de recursos humanos; e financeira, realizando, em síntese, a coleta e análise de informações para a elaboração de soluções conforme orientações da tomadora para as empresas coligadas da América Latina, encerrando-se aí a prestação dos serviços de assessoria e consultoria, de forma que a definição dos serviços prestados pela apelante não abrange o que ocorre nas empresas coligadas ou mesmo na matriz, perfectibilizando-se no Brasil.



    Assim, pelas próprias descrições das atividades, percebe-se que a prestação dos serviços ocorre em território nacional, independentemente de quem solicita e sobre qual empresa coligada se trata, de sorte que a mera remessa para tomadores localizados no exterior dos dados coletados e dos resultados obtidos de sua análise no Brasil não se confunde com os serviços prestados pela apelante.



    Nesse sentido, aponta-se o precedente do C. STJ em caso de exportação de serviços, em que a prestadora do serviço era contratada por empresas do exterior, recebendo motores e turbinas de avião para reparos, retífica e revisão, iniciando, desenvolvendo e concluindo a prestação do serviço dentro do território nacional, e somente depois de testados, enviava-os de volta aos tomadores, para procederem à sua instalação nas aeronaves.



    No caso em questão, o C. STJ entendeu que não havia exportação de serviços, “pois o objetivo da contratação, o resultado, que é o efetivo conserto do equipamento, é totalmente concluído no nosso território. É inquestionável a incidência do ISS no presente caso, tendo incidência o disposto no parágrafo único, do art. 2º, da LC 116/03” (STJ. REsp 831.124/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 15/08/2006, DJ 25/09/2006).



    Assim, como bem apontado na sentença recorrida, “a realização de coleta de dados, manutenção de arquivos, análises, estudos e pesquisas em território nacional, com posterior remessa destes ao exterior, para utilização da matriz e de outras coligados inclusive com relação ao mercado nacional, não configuram exportação de serviços, pois revelam indubitavelmente que os resultados respectivos são produzidos no Brasil.”



    Cabe destacar ainda que o fato de haver remessa de informações à matriz, isso não implica que houve exportação de serviço, pois, esses são desenvolvidos dentro do território nacional e toda estrutura encontra-se sediada em São Paulo, inexistindo prova estreme de dúvida de que as atividades estejam enquadradas como exportação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente